Tribunal: TJES
Processo: 5002401-16.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002401-16.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON IUSSIF ALITOLIP
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002401-16.2018.8.08.0014

RECORRENTE: JEFFERSON IUSSIF ALITOLIP

RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por JEFFERSON IUSSIF ALITOLIP (id. 283442 e id. 283443), contra a r. sentença (id. 283436) que julgou da seguinte forma:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, profiro resolução do mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da exordial, o que faço com base no art. 487, I, do NCPC.

Defiro o pedido de retificação do polo passivo, devendo constar como requerida SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA”.

Inconformado, o Recorrente JEFFERSON interpôs recurso,

com pedido de assistência judiciária gratuita, alegando que houve falha na prestação de serviço por parte da Requerida, uma vez a SKY quer eliminar o autor do quadro de clientes. Alega que houve transtornos comprovados documentalmente.

Aduz que no processo de nº 0006959-92.2013.8.08.0014, a empresa foi compelida a pagar ao autor danos morais.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões aos id. 283452.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, eis que atende aos requisitos dispostos no art. 98, caput, do CPC/2015.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço do mesmo.

Compulsando os elementos comprobatórios dos autos e apesar dos argumentos levantados na peça recursal, noto que a respeitável sentença deve ser confirmada pelos próprios fundamentos.

O autor não conseguiu demonstrar claramente que teve danos ao ponto de ser indenizado, pelo contrário, entendo que o autor teve meros aborrecimentos e a imaginação de que a empresa recorrida quer lhe estirpar como cliente.

Na verdade, o que parece é que o recorrente deseja se valer das vias judiciais para obter vantagem indevida.

Sendo assim, mantenho incólume a decisão de improcedência do pedido inicial, por não vislumbrar qualquer falha na prestação de serviço por parte da Recorrida, e tampouco danos a serem indenizados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença guerreada por seus próprios argumentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. No entanto, suspendo a exigibilidade dos pagamentos, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.